Tribunal: TJES
Processo: 0036831-20.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036831-20.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO EMILIO CHAVES VIEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso anterior, sob alegação de omissão quanto à análise de mérito.
2. Embargante sustenta que a decisão recorrida deixou de apreciar fundamentos relevantes, pleiteando novo exame da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do acórdão embargado revela que todas as matérias relevantes foram devidamente apreciadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
5. A argumentação do embargante revela mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou contradição da decisão. 2. É inadmissível a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036831-20.2016.8.08.0024

EMGTE:
MARCIO EMILIO CHAVES VIEIRA

EMGDO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à análise meritória do recurso pois, segundo sua tese, seu recurso deveria ter sido provido
.

Pois bem. Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar, eis que a irresignação não se destina à supressão de omissão alguma, mas tão somente à rediscussão daquilo que já foi decidido.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo intacto o
acórdão
objurgado.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.